Tribunal: TJES
Processo: 0004331-43.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004331-43.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDIR CONCEICAO DANIEL

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DEVIDAMENTE FORMULADOS. INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA ANULADA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I.
O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 330, § 1º, que
“considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir”.

II.
Em análise à Exordial, verifica-se a existência de causa de pedir, tra
duzida nas alegações de que: I)
“em decorrência do rompimento da Barragem em Mariana/MG, de responsabilidade da Ré, houve a ocorrência de danos ambientais consideráveis a vida marinha no Rio Doce e na costa marinha Capixaba”,
sendo que
“em razão de tal tragédia, o Autor, pescador profissional, não tem tido de onde retirar o seu sustento, já que a pesca nas áreas afetadas está proibida, padecendo graves necessidades”;
II)
“sempre realizou a atividade pesqueira no Rio Doce, vendendo seu pescado, na maioria das vezes, no município de Linhares-ES. (...) Autor retirava todo seu sustento do Rio Doce, através da pesca, o que, hoje, é impossível, visto que houve a morte e contaminação dos animais aquáticos que tiveram contato com a lama de rejeitos de minério de ferro da requerida”.
Além disso, o Autor individualizou devidamente seus pedidos.

III.
In casu,
o Autor colacionou aos presentes autos os documentos
indispensáveis à propositura da Ação, sobretudo considerando que juntou sua
Carteira de Pescador Profissional (fl. 35), que mesmo vencida desde 2009, demonstra que o Recorrente já exerceu a atividade pesqueira, bem como, também
colacionou
Contrato de Locação de Imóvel Residencial (fl. 33/34), demonstrando que, em 2015, residia em Linhares,
localidade atingida pelo dano ambiental.

IV.
O Magistrado de Piso, ao proferir a De
cisão de fls. 247/252, consignou
,
expressamente, que
“da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e causa de pedir, bem com documentos que embasam o pedido”,
afastando a Preliminar de Inépcia da Inicial suscitada pela Requerida em Contestação.

V.
Não há falar-se em inépcia da inicial, na hipótese vertente, uma vez que restaram expressamente formulados
os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão
, os pedidos, bem como restou colacionado pelo Autor os documentos indispensáveis à propositura da Ação.

VI.
A Sentença combatida padece de vício, restando imperiosa sua anulação, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento. Precedentes.

VII.
Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
WALDIR CONCEIÇÃO DANIEL
, sucedido por seus herdeiros
CRISTINA BATISTA DANIEL, BRUNA BATISTA DANIEL, LUCIANA BATISTA PIRES, NICIA BATISTA DANIEL, GABRIEL BATISTA DANIEL, NATALINO BATISTA DANIEL,
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 348/357) em razão da
SENTENÇA
(fls. 342/344) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARE
S
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
ajuizada por
WALDIR CONCEIÇÃO DANIEL
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, cujo
decisum
indeferiu a exordial, julgando
“
o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso I, ambos do CPC”,
condenando
“a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“na referida petição de fls. 03/28, traz exatamente os fatos corroborando com fls. 35, onde se pode ver carteirinha de pesca profissional, fls. 36/43 segue relatório da marinha e prefeitura do local atingido e contaminado, exatamente local de pesca e moradia do autor, fls. 71”;
II)
“na petição inicial, o autor traz fatos que ocorreram e repercutiram nacionalmente, o mesmo trás documentos que revelam a proximidade do impacto em sua vida, e o fato ilícito causado não somente a ele mais e milhares de pessoas”;
III)
“o magistrado a quo, diz estar o processo em ordem e sem qualquer nulidade, rejeita a preliminar de inépcia da inicial, por ser possível a extrair logicamente a conclusão e a causa de pedir”.

Nesta seara, requer o conhecimento do Recurso,
“para anular a sentença de primeiro grau, determinar o prosseguimento da ação, com a designação de nova audiência de conciliação, com a intimação das partes, observadas todas as cautelas legais, para dar regular andamento no feito”.

Ab initio,
cumpre historiar que
WALDIR CONCEIÇÃO DANIEL
ajuizou
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
sustentando que
“em decorrência do rompimento da Barragem em Mariana/MG, de responsabilidade da Ré, houve a ocorrência de danos ambientais consideráveis a vida marinha no Rio Doce e na costa marinha Capixaba”,
sendo que
“em razão de tal tragédia, o Autor, pescador profissional, não tem tido de onde retirar o seu sustento, já que a pesca nas áreas afetadas está proibida, padecendo graves necessidades”.

Afirmou, na oportunidade, que
“sempre realizou a atividade pesqueira no Rio Doce, vendendo seu pescado, na maioria das vezes, no município de Linhares-ES. (...) Autor retirava todo seu sustento do Rio Doce, através da pesca, o que, hoje, é impossível, visto que houve a morte e contaminação dos animais aquáticos que tiveram contato com a lama de rejeitos de minério de ferro da requerida”.

Em sendo assim, pleiteou a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

Junto com a exordial, o Recorrente acostou a Carteira de Pescador Profissional (fl. 35), que estava vencida desde 2009, o que, de toda forma, é apto a demonstrar, ao menos, que o Recorrente já exerceu a atividade pesqueira durante a sua vida profissional, colacionando, ainda, Contrato de Locação de Imóvel Residencial, demonstrando que em 2015 residia em Linhares, local atingido pela Barragem (fl. 33/34).

Diante disso, o Magistrado de Primeiro Grau exarou Despacho determinando a intimação da parte Autora para emendar a inicial,
“adequando o valor da causa nos termos do art. 292, incisos V e VI, e §1 0 e §2 01 , c/c art. 319, inciso V, todos do CPC”
(fl. 45)
.

Devidamente intimado, o Autor procedeu à adequação do valor da causa para R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Após apresentação de Contestação, o Magistrado
a quo
proferiu
Decisão
(fls. 247/252),
rejeitando a preliminar de inépcia da inicial
, suscitada pela Recorrida, por consignar, expressamente, que
“
da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e causa de pedir, bem com documentos que embasam o pedido
”.

Após a realização de determinadas diligências processuais, sobreveio Nova Decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
determinando que o Autor emendasse
“
a inicial sanando os vícios identificados, notadamente para:
a)
individualizar a situação por ela vivenciada e dos danos efetivamente sofridos, com a indicação precisa da atividade laboral exercida, o local em que exercia a atividade laboral, a forma em que obtinha o seu sustento;
b)
em caso de exercício de atividade pesqueira, que indique o método utilizado para realização da pesca, a quantidade e o tipo de pescado bem como a forma e para quem os comercializava e;
c)
caso afirme que é agricultor para que indique e especifique a área em que encontra-se inserida a sua lavoura, que especifique o plantio com quantidade de mudas/pés bem como informe sobre a quanto obtido na colheita, indicando, inclusive, como realiza(va) o trato na lavoura notadamente como é/era realizado a irrigação na lavoura e se tem(tinha) terceiros que trabalhavam nesta;
d)
caso afirme que é pecuarista para que indique onde fica localizada a área de terras em que cria os animais, informe a quantidade de animais que tem/tinha, como realizava o trato dos animais, indique em que a lama de rejeito de minérios prejudicou na criação, qual é/era a finalidade da criação e como obtinha renda com esta criação;
e)
juntar documentos que comprovem o exercício da atividade laboral alegada bem como os prejuízos para os quais requer a indenização;
f)
manifestar-se acerca de eventual prática de advocacia predatória”.

Em sequência, o Autor se manifestou, informando que
“todos os fatos e fundamentos de direito foram ditos pelo patrono anterior”,
bem como que
“o processo já está avançado nos autos”,
e que
“o juiz deve julgar o conflito que lhe é submetido, de acordo corn a prova dos autos que esta obrigado a apreciar, e deverá indicar as razões da formação de seu convencimento, nos estritos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil”.

Sobreveio, em sequência, a Sentença combatida, indeferindo a Petição Inicial e julgando
“
o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso I
, c/c art.
330, inciso I
, ambos do CPC”.

Com efeito, acerca da matéria combatida, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 330, § 1º, que
“considera-se inepta a petição inicial quando: I -
lhe faltar pedido ou causa de pedir
”.

Em análise à Exordial, verifica-se
a existência de causa de pedir
, tra
duzida nas alegações de que:
I)
“em decorrência do rompimento da Barragem em Mariana/MG, de responsabilidade da Ré, houve a ocorrência de danos ambientais consideráveis a vida marinha no Rio Doce e na costa marinha Capixaba”,
sendo que
“em razão de tal tragédia, o Autor, pescador profissional, não tem tido de onde retirar o seu sustento, já que a pesca nas áreas afetadas está proibida, padecendo graves necessidades”;
II)
“sempre realizou a atividade pesqueira no Rio Doce, vendendo seu pescado, na maioria das vezes, no município de Linhares-ES. (...) Autor retirava todo seu sustento do Rio Doce, através da pesca, o que, hoje, é impossível, visto que houve a morte e contaminação dos animais aquáticos que tiveram contato com a lama de rejeitos de minério de ferro da requerida”.

Além disso,
o Autor individualizou devidamente seus pedidos
, nos seguintes termos:

“a) Seja DEFERIDO os benefícios da GRATUIDADE JUDICIÁRIA ao Autor, em face de sua hipossuficiência econômica;

b) Seja deferida a inversão do ônus da prova;

c) Seja CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, em todos os seus termos, para que, Liminarmente, a Ré restitua ao Autor todos os prejuízos financeiros sofridos em decorrência da impossibilidade do exercício de sua atividade laboral, referentes ao período de 16/11/2015 até o mês de março de 2017, o que gera um prejuízo, até o presente momento, de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), além de uma pensão/indenização mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista ser este o valor que o Autor está deixando de auferir mês a mês desde o acidente, até que seja liberada a pesca no Rio Doce, sob pena de multa diária para o caso de retardo ou descumprimento da decisão concessiva da antecipação do provimento jurisdicional.

d) INTIME do teor da Liminar, da obrigação de fazer, juntamente com a CITAÇÃO, a Requerida, na pessoa de seu Representante Legal, para querendo, contestar o justo pedido;

e) Seja Julgada PROCEDENTE a pretensão ora deduzida, confirmando-se todos os pedidos formulados em URGENTE sede Liminar, Condenando a Ré ao pagamento dos danos materiais suportados pelo Autor que, atualmente, somam a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), além da confirmação da pensão/indenização mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista ser este o valor que o Autor está deixando de auferir mês a mês desde o acidente, até que seja liberada a pesca no Rio Doce.

f) Seja a Ré condenada em custas e honorários advocatícios em valor prudentemente arbitrado por Vossa Excelência.

g) Seja Julgada PROCEDENTE a pretensão ora deduzida, condenado a Ré a pagar o valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, tendo em vista a gravidade apresentada no caso.”

Verifica-se, ainda, que
o Autor colacionou aos presentes autos os documentos
indispensáveis à propositura da Ação, sobretudo considerando que juntou sua
Carteira de Pescador Profissional (fl. 35), que mesmo vencida desde 2009, demonstra que o Recorrente já exerceu a atividade pesqueira, bem como, também
colacionou
Contrato de Locação de Imóvel Residencial (fl. 33/34), demonstrando que, em 2015, residia em Linhares,
localidade atingida pelo dano ambiental
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
o próprio Magistrado de Piso
, ao proferir a
De
cisão
de fls. 247/252, consignou
,
expressamente, que
“
da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e causa de pedir, bem com documentos que embasam o pedido
”,
afastando a Preliminar de Inépcia da Inicial suscitada pela Requerida em Contestação
.

Em sendo assim, não há falar-se em inépcia da inicial, na hipótese vertente, uma vez que restaram expressamente formulados
os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão
, os pedidos, bem como restou colacionado pelo Autor, ainda, os documentos indispensáveis à propositura da Ação, como sua carteira de pescador e a comprovação que reside no local atingido pelo rompimento da barragem.

Deste modo, a Sentença combatida padece de vício, restando imperiosa sua anulação, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, conforme já decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, bem como pelos
Tribunais Pátrios
, em casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. -
Uma vez que na petição inicial constam os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão da parte autora, bem como foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não há falar em inépcia da petição inicial, devendo ser anulada a sentença que determinou extinção do feito sem apreciação do mérito
.”

(
TRF-4
- AC: 50218603720164049999 5021860-37.2016.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

“
EMENTA:
Direito Civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Indeferimento da inicial. Anulação da sentença. Apelação provida. 1.
Não há inépcia da inicial. Conclui-se facilmente que a inicial contém pedido, causa de pedir e que dessa decorre aquele. 2. Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.
3. Apelação a que se dá provimento.”

(
TJRJ
- APL: 00223570320208190055 202200147752, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 13/09/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado
. Precedentes. 3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
.”

(
TJES,
Número: 5001644-78.2022.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR SUBSISTENTE NA FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O DOCUMENTAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condição de pescador subsistente é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque, na maioria das vezes, o exercício da atividade ocorre de maneira informal. 2.
Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual
. Precedentes do TJES: Apelação Cível nº 047190001322 e Agravo de Instrumento nº 015199000041. 3. Considerando que o apelante requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, em especial a testemunhal, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Número: 5004489-22.2021.8.08.0014, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INDÍCIOS DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A LIDE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. - (...)
Constatado, in casu, a possível ambiguidade no despacho que determinou a intimação pessoal, somada à ausência de intimação do advogado constituído nos autos,
bem como diante do fato de que acompanham a inicial documentos suficientes que indiquem a verossimilhança das alegações da parte autora, impõe-se a anulação da r. sentença que julgou o feito extinto por inépcia a inicial

- Recurso provido. Sentença anulada.”

(
TJMG
- AC: 50004198120228130209, Relator: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 04/07/2023)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)